Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AUTO ESCOLA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VENDA DA EMPRESA. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou o pedido parcialmente procedente em desfavor da primeira ré e improcedente em face à segunda. A procedência parcial consistiu na rescisão contratual e determinação de restituição dos valores pagos pelo autor à primeira ré.
2. Na origem a recorrente ajuizou ação em que pretende a rescisão de contrato celebrado com a primeira ré, o ressarcimento dos valores pagos e a indenização por danos morais decorrentes do inadimplemento. Afirmou que celebrou contrato de prestação de serviços referentes à auto escola para obtenção de carteira de motorista AB com a primeira ré. Narrou que a primeira ré que não realizou o agendamento e as aulas práticas de condução de veículo automotor e, por conseguinte, o agendamento das provas. Informa que a empresa foi vendida e que a segunda ré passou a prestar os serviços contratados aos demais consumidores da primeira ré.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente (Id. 40592984). Foram ofertadas contrarrazões pela primeira ré (Id. 40592989).
4. Em suas razões recursais, o autor/recorrente afirma que os sócios das sociedades empresárias rés são os mesmos e que a venda da empresa teve a finalidade de assegurar o inadimplemento face aos consumidores. Defende a existência de conluio entre os sócios e a responsabilidade solidária das rés pelo aludido inadimplemento. Reitera ter sofrido danos morais passíveis de indenização.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na existência de danos morais decorrentes do inadimplemento contratual e eventual responsabilidade da segunda ré face ao autor.
7. A prova produzida nos autos indica que não há identidade de sócios entre as empresas rés, que sequer possuem o mesmo endereço ou nome fantasia. Cuidam-se de sociedades empresárias distintas, sem qualquer relação. O negócio jurídico foi celebrado entre autor e primeira ré, sendo irrelevante a proposta de cumprimento dos contratos celebrados pela primeira ré por parte da segunda ré, em face às restrições administrativas impostas pelo DETRAN à primeira. Inexiste comprovação de conluio, sucessão empresarial, grupo empresarial ou qualquer outro instituto jurídico que transfira à segunda ré as obrigações assumidas pela primeira ré em face de terceiros.
8. O mero inadimplemento contratual não importa em necessário dano moral passível de indenização. O não agendamento das aulas e provas de direção configura mero aborrecimento, não afetando a esfera extrapatrimonial do consumidor.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.